Tribunal: TJDFT
Processo: 0702267-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0702267-34.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA AGRAVADO: MARCIO ANTONIO SANTOS ROCHA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo banco de brasília s.a. – brb contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA requerido por MÁRCIO ANTÔNIO SANTOS ROCHA: Intimado para cumprimento espontâneo da obrigação o BRB - Banco de Brasília S/A apresentou impugnação ao cumprimento de sentença. Alega, inicialmente, a ilegitimidade ativa do autor, vez que não juntou peças essenciais da ação de conhecimento e impugna o valor da causa, pois o pedido é de obrigação de fazer. No mérito, afirma que o autor não comprovou a quitação do imóvel. Intimado, o autor se manifestou no Id no 49249910. É o relato. Decido. Na ação coletiva no 2009.01.1.008043-2, ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios em face do BRB e da WRJ ENGENHARIA LTDA, os pedidos deduzidos foram julgados parcialmente procedentes para condenar o executado e a construtora a cumprir as seguintes obrigações: “Determino que o BRB promova a liberação da alienação fiduciária incidente sobre as unidades imobiliárias cujos adquirentes demonstrem ter satisfeito integralmente as obrigações assumidas em seus contratos com a ré WRJ, concedo-lhes o respectivo termo de quitação. Determino, ainda, que o BRB receba as parcelas faltantes em relação àqueles adquirentes que ainda tenham saldo devedor remanescente (oriundo de seus contratos com a ré WRJ), bem como que os réus forneçam a documentação hábil à obtenção de financiamento para o respectivo pagamento. Em todos os casos anteriores, o BRB deverá proceder à baixa da consolidação das propriedades das unidades imobiliárias. Condeno os réus, solidariamente, a arcarem com os danos materiais suportados pelos consumidores (adquirentes das unidades imobiliárias) especificamente no que concerne à manutenção da posse e da propriedade dos bens imóveis adquiridos. Em face do princípio da congruência ou da adstrição, a presente sentença produzirá efeitos exclusivamente em benefícios dos consumidores adquirentes das seguintes unidades imobiliárias (e respectivas vagas de garagem): 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 202, 204, 205, 206, 207, 208, 302, 303, 305, 306, 308, 401, 402, 403, 404, 407, 408, 501, 502, 503, 504, 507, 508, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 701, 702, 703, 704, 705, 707, 708, 802, 804, 805, 806, 807, 808, 901, 902, 904, 905, 906, 908, 1002, 1003, 1005, 1006, 1007, 1008, 1106, 1201, 1202, 1204, 1205, 1206 e 1208.” Na inicial do presente cumprimento de sentença, o exequente argumenta ser o adquirente da unidade imobiliária no 807 e requer que seja determinada ao executado a liberação da alienação fiduciária incidente sobre o imóvel, sob pena de multa diária. Fixadas tais premissas, vale notar, inicialmente, que não há incorreção no valor da causa. Diante dos pedidos deduzidos, observa-se que o proveito econômico perseguido equivale ao valor do imóvel cuja transferência de propriedade se requer, nos termos do art. 292, II, do CPC. De outro lado, não prospera a preliminar de ilegitimidade ativa. O exequente formula sua pretensão tendo em conta a promessa de compra e venda de Id no 43302294. Aferir se as alegações da parte estão ou não comprovadas pelos documentos juntados à inicial é matéria afeta ao mérito e que não implica a ilegitimidade ativa. Assim, adotada a teoria da asserção, a verificação das condições da ação deve ser realizada com base na presunção de veracidade das afirmativas tecidas pelo autor na inicial. Por tais fundamentos, rejeito a preliminar, bem como a impugnação ao valor da causa. É pertinente notar que o cumprimento individual de sentença coletiva tem objeto mais alargado do que o cumprimento de sentença individual, pois, diante da natureza genérica da sentença condenatória (CDC, art. 95), é apenas na fase de cumprimento que se confere se o exequente individual é credor da obrigação cuja exigibilidade se reconheceu na sentença. Na fase cognitiva da demanda coletiva, afere-se a existência da obrigação, a natureza da prestação e a identidade do devedor. Tais são os elementos mínimos da condenação genérica a que alude o art. 95 do CDC. Já a quantidade devida, bem como a identidade do credor e a sua relação com o crédito constituem a margem de heterogeneidade a ser aferida na liquidação individual da sentença coletiva. No presente caso, não há controvérsia sobre a extensão/quantidade da prestação devida, pois o objeto da demanda consiste em obrigações de fazer indivisíveis. Porém, há controvérsia sobre a comprovação da relação do exequente com as obrigações cuja exigibilidade foi reconhecida na sentença, haja vista que o executado defende não estar comprovado os requisitos necessários à titularidade dos direitos reconhecidos na sentença. A respeito do tema, vale consignar de início que na sentença exequenda, reconheceu-se que a garantia de propriedade fiduciária concedida pela WRJ ENGENHARIA LTDA em favor do BRB é inoponível aos adquirentes das unidades imobiliárias objeto da garantia, com base em aplicação analógica da Súmula no 308/STJ. Por isso, impôs-se ao BRB a obrigação de proceder à liberação do gravame e à baixa da consolidação da propriedade fiduciária em relação aos adquirentes das unidades imobiliárias discriminadas no dispositivo. O presente pedido de cumprimento individual de sentença foi promovido com base em instrumento particular de promessa de compra e venda. Da leitura da fundamentação da sentença, extrai-se que as obrigações de fazer, ao contrário do que sustenta o BRB, independem do pagamento integral do preço avençado no contrato de promessa de compra e venda realizado com a WRJ ENGENHARIA LTDA, pois influi, apenas, em relação a obrigação não objeto do presente cumprimento de sentença, qual seja, o recebimento, pelo BRB, das parcelas faltantes em caso de ainda não ter ocorrido o adimplemento total do preço perante a WRJ, e o fornecimento da documentação necessária ao financiamento de tais parcelas. Isso porque se reconheceu na sentença que os adquirentes não podem passar a ocupar a posição de devedor fiduciante assumida pela WRJ em relação ao BRB. Assim, em relação aos adquirentes que já haviam pago o preço integral do imóvel, concedeu-se termo de quitação na sentença. Em relação aos adquirentes com saldo devedor a pagar, autorizou-se o recebimento das parcelas pelo BRB e a constituição de financiamento para pagamento das parcelas restantes (isto é, nova relação jurídica). Porém, em ambos os casos a obrigação de proceder a baixa da propriedade fiduciária é imponível ao BRB. Tanto assim que, no dispositivo da sentença, impôs-se que “Em todos os casos anteriores, quais sejam, os casos em que os adquirentes já haviam pago integralmente o preço e os casos em que remanesce saldo devedor, o BRB deverá proceder à baixa da consolidação das propriedades das unidades imobiliárias”. Portanto, o contrato particular de promessa de compra e venda, de Id no 43302294, é suficiente para comprovar a relação do exequente com os direitos reconhecidos na sentença. Ante o exposto, REJEITO a impugnação apresentada. Sem prejuízo, intime-se o BRB para, no prazo de 15 (quinze) dias, promover a liberação do gravame de alienação fiduciária e proceder à baixa da consolidação da propriedade fiduciária da unidade imobiliária no 807, objeto da cessão de direitos apresentada pelo exequente. I. O Agravante sustenta que os documentos juntados aos autos não comprovam a aquisição e quitação do imóvel pelo Agravado. Salienta que, não sendo possível quantificar o benefício econômico, o valor atribuído à execução deve ser estimado. Acrescenta que, nos termos do que restou decidido na ACP 2009.01.1.008043-2, sem a comprovação da quitação do imóvel pelo Recorrido não é possível o cancelamento da alienação fiduciária. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (IDs 14050356 e 14050357). É o relatório. Decido. Não há fundamento para suspender a decisão agravada. O pedido de cumprimento individual de sentença coletiva foi instruído com documentos que, no plano da cognição sumária, demonstram a aquisição e quitação de imóvel contemplado no título judicial. Nesse contexto, não há óbice à implementação da obrigação de fazer consistente na liberação da alienação fiduciária incidente sobre a unidade imobiliária adquirida pelo Agravado. Em princípio, o valor do cumprimento individual de sentença coletiva deve corresponder ao preço do imóvel sobre o qual repousa a obrigação de fazer. À falta, pois, da relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris), indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília-DF, 23 de novembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator